Tribunal: TJPA
Processo: 0143114-44.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0143114-44.2016.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO PERPETUO SOCORRO MIRANDA CAVALEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADO ASSÉDIO MORAL INSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDUTA ILÍCITA, DO DANO E DO NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e tutela inibitória, em ação proposta por servidora pública municipal contra autarquia previdenciária, sob alegação de assédio moral institucional.

2.

Fato relevante. A autora alegou perseguição funcional, submissão a perícias médicas sucessivas, atraso na análise de aposentadoria e práticas administrativas abusivas, que teriam causado danos psicológicos.

3.

Decisão anterior. O Juízo de origem concluiu pela ausência de prova dos elementos da responsabilidade civil estatal, especialmente conduta ilícita e nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil do Estado por alegado assédio moral institucional, notadamente (i) a comprovação de conduta ilícita; (ii) a existência de dano moral; e (iii) o nexo de causalidade entre a atuação administrativa e o prejuízo alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado, ainda que objetiva, exige a presença simultânea de conduta estatal, dano e nexo causal, cuja ausência impede o dever de indenizar.

4.

Os elementos probatórios constantes dos autos são insuficientes para demonstrar a prática reiterada de condutas abusivas ou humilhantes aptas a caracterizar assédio moral institucional.

5.

Atos como submissão a perícias médicas e análise administrativa de aposentadoria inserem-se no exercício regular da autotutela administrativa, não configurando, por si sós, ilegalidade ou abuso.

6.

Não houve comprovação do nexo causal entre os alegados danos psicológicos e qualquer conduta ilícita atribuída à Administração.

7.

A parte autora não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, limitando-se a alegações desacompanhadas de prova robusta.

8.

As razões recursais não impugnam de forma específica os fundamentos da sentença, restringindo-se à repetição dos argumentos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A configuração do assédio moral institucional exige prova de conduta reiterada e abusiva apta a violar a dignidade do servidor.

2. A responsabilidade civil do Estado depende da comprovação de conduta, dano e nexo causal, não sendo presumida.

3. O exercício regular da atividade administrativa, inclusive mediante realização de perícias e análise de benefícios, não configura ato ilícito.

4. A ausência de prova dos fatos constitutivos do direito alegado impede a procedência do pedido indenizatório.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA DO PERPETUO SOCORRO MIRANDA CAVALEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da
Ação Ordinária de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 0143114-44.2016.8.14.0301
, ajuizada pela ora apelante em face do
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM – IPAMB.

Em síntese, conforme a petição inicial, a autora, servidora pública municipal desde 1979, posteriormente cedida ao IPAMB e ali redistribuída definitivamente, alegou ter sido vítima de reiterados atos de perseguição funcional, assédio moral institucional e tratamento vexatório por parte de superiores e colegas, sobretudo após sua lotação definitiva no órgão em 2010.

Sustentou que sofreu humilhações, constrangimentos, remoção arbitrária de setor, ausência de condições adequadas de trabalho, comentários depreciativos, negativa injustificada de direitos funcionais, inclusive licença-prêmio, além da instauração de procedimentos administrativos com finalidade persecutória, o que lhe teria causado danos psicológicos e abalo à dignidade.

Requereu, assim, a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais, bem como tutela inibitória para cessação das condutas alegadamente abusivas.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido.

Em
Contestação
, foi defendida a regularidade da atuação administrativa, sustentando que os atos administrativos praticados tiveram fundamento legal e técnico, decorrentes do exercício regular da autotutela administrativa, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder. Alegou, ainda, ausência de prova dos fatos constitutivos do direito da autora, bem como inexistência de dano e de nexo causal.

Sobreveio a
Sentença
julgando improcedentes os pedidos, ao fundamento de que não restaram comprovados os elementos essenciais da responsabilidade civil estatal, notadamente a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade. O Juízo destacou que a autora não apresentou prova robusta do alegado assédio moral, sendo os elementos constantes dos autos insuficientes para caracterizar a prática abusiva.

Irresignada
, a autora
interpôs a presente
Apelação,
sustentando, em síntese, que restou demonstrado nos autos que foi acometida por transtornos psicológicos severos, tendo sido reconhecida sua incapacidade laborativa, bem como que o IPAMB adotou conduta protelatória e abusiva ao submeter a recorrente a sucessivas perícias e atrasar a análise de sua aposentadoria.

Afirmou que houve perseguição institucional, com reiteradas condutas vexatórias, ausência de justificativa técnica para atos administrativos, e que tais práticas configuram assédio moral indenizável.

Defendeu que o conjunto probatório seria suficiente para caracterizar o dano moral e o nexo causal, pugnando pela reforma integral da sentença para condenar o ente público ao pagamento de indenização.

Apresentadas
Contrarrazões,
o IPAMB, sustentou a manutenção da sentença, sob o argumento de que a autora não comprovou os fatos alegados, limitando-se a narrativas desacompanhadas de prova, razão pela qual não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia.

O
Ministério Público
, deixou de manifestar-se no feito, em razão da lide versar acerca de direitos patrimoniais, sem qualquer interesse de menor/incapaz ou interesse público primário que requeira sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de responsabilidade civil do ente público por suposto assédio moral institucional, o que exige, nos termos da Constituição Federal, a comprovação da conduta estatal, do dano e do nexo de causalidade.

A sentença recorrida reconheceu, de forma fundamentada, a ausência de prova robusta dos fatos constitutivos do direito da autora, consignando que os elementos probatórios constantes dos autos não demonstram a prática reiterada de condutas abusivas aptas a caracterizar assédio moral.

A apelante, reitera que teria sido vítima de assédio moral institucional, materializado por suposta perseguição funcional, atrasos indevidos na análise de sua aposentadoria por invalidez, submissão a perícias médicas sucessivas e desnecessárias, bem como por condutas administrativas que reputa abusivas. Todavia, tais alegações não se sustentam diante da análise técnica do acervo probatório e da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova.

Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade civil do Estado, ainda que objetiva, exige a presença concomitante de três elementos indispensáveis: conduta estatal, dano e nexo de causalidade. A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza o reconhecimento do dever de indenizar. No caso em exame, verifica-se precisamente a inexistência de prova robusta quanto à conduta ilícita atribuída ao ente público, o que, por si só, já obsta a procedência da pretensão indenizatória.

A apelante, em certos aspectos, atribui caráter persecutório a atos administrativos que, na realidade, inserem-se no âmbito da legalidade e da autotutela administrativa. A submissão a perícias médicas, por exemplo, longe de configurar abuso, constitui procedimento regular e necessário à aferição da capacidade laborativa do servidor, sobretudo em hipóteses que envolvem aposentadoria por invalidez. Não se pode admitir que atos vinculados à verificação técnica sejam distorcidos como instrumentos de perseguição sem qualquer lastro probatório concreto.

No que tange à alegação de assédio moral, é imprescindível a demonstração de condutas intencionais e aptas a violar a dignidade do servidor. Entretanto, a narrativa é desprovida de individualização fática, carecendo de comprovação concreta.

Neste ponto, coaduno à sentença, os elementos produzidos nos autos são insuficientes para evidenciar a prática de atos sistemáticos de humilhação ou perseguição institucional.

A tentativa de fundamentar o pedido indenizatório com base em alegados danos psicológicos também não prospera. Ainda que se admita a existência de abalo à saúde da apelante, não restou demonstrado o nexo causal entre tais condições e qualquer conduta ilícita da Administração. A responsabilidade civil não se presume, sendo indispensável a demonstração do vínculo direto entre o dano e a atuação estatal, o que não ocorreu no presente caso.

Ressalta-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A ausência de prova consistente acerca dos fatos constitutivos do direito alegado inviabiliza a reforma da sentença, não sendo possível suprir tal deficiência por presunções ou conjecturas.

Denoto, que as razões recursais, em verdade, limitam-se a reiterar os argumentos já deduzidos na petição inicial, sem enfrentar de forma eficaz os fundamentos adotados pelo Juízo de origem, especialmente no que se refere à fragilidade do conjunto probatório e à inexistência de demonstração dos elementos da responsabilidade civil. Tal circunstância evidencia a ausência de impugnação específica apta a desconstituir a conclusão sentencial.

Portanto, em que pese a relevância das alegações, não vislumbro elementos aptos a justificar a reforma da sentença, a qual deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença
a quo
irretocável, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargador EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/05/2026